Tribunal: TJDFT
Processo: 0733178-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. COMUNHÃO PARCIAL. CAUSA SUSPENSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA. AJUSTE ENTRE AS PARTES CONVIVENTES. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em união estável, o regime adotado é o da comunhão parcial de bens, consoante o art. 1.725 do Código Civil.
2. A separação de fato põe fim ao regime de bens do casamento e, a partir de então, os cônjuges não têm mais direito à meação dos bens adquiridos pelo outro (art. 1.576 do Código Civil).
3. O fato de o agravante ainda ser casado, mas separado de fato do seu cônjuge desde longa data, não impõe o regime de bens diverso ao passar a conviver em união estável, pois a separação de corpos entre os antigos cônjuges pôs fim ao regime de bens entre eles vigente.
4. Não comprovado qualquer vício de vontade ou mácula em qualquer dos elementos de validade do ajuste firmado pelas partes, apto a afastar a manifestação de vontade expressa no regime de bens formalizado, deve ele ser preservado.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.